Tribunal: TJDFT
Processo: 0016268-80.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO DEFIRO o pedido de ID 13574191 para conceder o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, para o cumprimento da decisão que deferiu preferência constitucional ao credor RAQUEL ELIZA COLLINS CAMPEDELLI (ID 12270691). Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios